Tribunal: STF
Processo: HC 258835
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Alberto Koch em favor de Maria de Lourdes Pipper Peron, Tamires Paula Tonin, Diomar Peron e Adriano Peron, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.821.749/MT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. MOTIVOS DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao realizar o juízo de admissibilidade prévio do recurso especial, a Corte local afirmou que a pretensão esbarrava no óbice da Súmula n. 7 do STJ e na deficiência de cotejo analítico. 



    2. No caso, embora os agravantes hajam impugnado a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deixaram de impugnar a deficiência de cotejo analítico. 



    3. Portanto, verifica-se que os agravantes não rebateram, concretamente, os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente os motivos de fato e de direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada". 



    4. Agravo regimental não provido. (eDOC 15)



    Consta nos autos que os pacientes foram pronunciados pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 61, II, e, c/c art. 29, todos do Código Penal. (eDOC 11, p. 197-200)



    Segundo a denúncia, 



    “No dia 20/02/2008, em horário não apurado, mas sabendo ser durante a madrugada, na Chácara Santa Maria, localizada na zona rural do Município de Vera/MT, os denunciados MARIA DE LOURDES PIPPER PERON, TAMIRES PAULA TONIN, ADRIANO PERON e DIOMAR PERON, em concurso de pessoas, por motivo torpe, asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram ADELFO PERON.” (eDOC 2, p. 12)



    Sobreveio recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento. (eDOC 12, p. 91-113)



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, apontando ofensa aos arts. 121, do Código Penal, e 413, do Código de Processo Penal. 



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal estadual (eDOC 12, p. 156-160), razão pela qual a defesa interpôs Agravo dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo ministro relator (eDOC 13, p. 7-8). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 15)



    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa alega a carência de fundamentação da decisão de pronúncia.



    Aduz que “O cenário probatório trazido pelos depoimentos até essa fase processual revela que as testemunhas apenas narraram o que ouviram dizer sobre os fatos e o restante da prova só reforça a dúvida em relação à materialidade delitiva.” (p. 12)



    Destaca que “na decisão de pronúncia, apenas há a indicação do laudo necroscópico como prova que atestou a materialidade do fato, sem qualquer outro elemento a indicar, sem sombra de dúvidas, que os Pacientes tenha sido os autores do fato.” (p. 13)



    Afirma que não há indícios mínimos de autoria para que os pacientes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Juri.



    Requer, liminarmente, a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 31.10.2025. No mérito, busca a concessão da ordem, para absolver os pacientes sumariamente ou despronunciá-los.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 



    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 



    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 



    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 



    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 



    No presente caso, o Tribunal de origem, ao desprover o recurso em sentido estrito e manter a pronúncia, consignou o seguinte: 



    “Como cediço, o art. 413 do Código de Processo Penal, prevê que para a pronúncia basta que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja o acusado (s), sejam submetido (os) a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri - em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal. 



    Ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri. 



    Premissa em mesa, após detida análise dos autos, verifico a existência de indícios suficientes de autoria, vejamos. 



    A materialidade do crime está, a princípio, demonstrada nos autos, conforme teor Boletim de Ocorrência (ID 198179691 – Pág.8); Exame em Local do Crime (ID 198179691 – Pág.33 a 46); Laudo Pericial de Necrópsia (ID 198179691 – Pág. 56 a 60); tanto é que a defesa não pretendeu discutir aspectos relativos da existência. 



    Com relação aos indícios suficientes de autoria, reputo indispensável trazer maiores elucidações a respeito dos deslindes dos fatos, que levaram a implicar Maria de Lourdes Pipper Peron, Adriano Peron, Diomar Peron e Tamires Paula Tonin como os suposto autores do delito. 



    Inicialmente, os fatos chegaram a conhecimento da autoridade policial mediante o comparecimento dos irmãos Adriano Peron e Diomar Peron à delegacia de polícia, onde noticiaram que foram até a residência dos seus pais e ao adentrarem, visualizaram que no quarto do seu pai, havia várias manchas no local, bem como uma faca suja de sangue. Em face dessa notícia, os policiais deslocaram-se até o lugar e puderam constatar a veracidade das informações. Após, realizaram uma varredura em busca do paradeiro da vítima e encontraram-na pendurada pelo pescoço com uma corda. Por fim, os policiais, visualizaram que a vítima estava com 3 perfurações no peito, ferimentos esses, provavelmente provocados pela faca que estava suja de sangue (Boletim de Ocorrência- Id. 198179691-Pg.8). 



    Diante disso, foram requisitas perícias técnicas no local do crime; necrópsia, bem como a inquirição das testemunhas que pudessem esclarecer a respeito dos fatos. (Portaria- Id. 198179691-Pg.7) 



    Em resposta à solicitação da autoridade policial, o Exame em Local do Crime (Id. 1981796691-Pg. 33/46) trouxe elementos essenciais que esclareceram a dinâmica do crime, a saber: 



    No item 2.3 – a perícia aponta que na parte interior inferior da porta do quarto a presença de vestígios de sangue, caracterizando que a porta estava fechada quando a vítima foi atingida/golpeada. Destacaram ainda que não visualizaram nenhum “desalinho” de móveis ou outros objetos que pudessem indicar a ocorrência de luta corporal. (Id. 198179691-Pg.34/38); 



    No item 2.4.1 – a perícia destaca que o cadáver foi encontrado apoiado por uma corda amarrada ao seu pescoço, os membros inferiores estendidos e levemente apoiados no chão, em forma de simulação de suicídio. Id. 198179691-Pg.39); 



    No item 2.4.3 - Esclarece que a vítima permaneceu por um determino período deitada (provavelmente enquanto permaneceu no quarto) e que após foi “enforcada” estando ainda com vida. (Id. 198179691-Pg.44) 



    Por fim, o item 3ª apresenta a conclusão dos peritos judiciais sobre a análise do Exame em Local do Crime, que, em resumo, estabeleceu o seguinte: 



    1) A vítima foi golpeada e atacada enquanto estava deitada sobre a cama, permanecendo nesse local por um tempo considerável. Em seguida, pelo menos duas pessoas transportaram a vítima ainda viva até o galpão onde foi encontrada morta. No galpão, a vítima foi amarrada com uma corda no pescoço e pendurada, o que causou sua asfixia mecânica. 



    2) Os vestígios de sangue encontrados no quarto da vítima, combinados com a ausência de sinais de luta corporal, sugerem que a vítima foi atacada enquanto dormia. Além disso, a porta do quarto estava fechada, indicando que o agressor era alguém conhecido da vítima, que já estava no interior do quarto antes do ataque. 



    3) Os peritos concluíram que a vítima foi golpeada três vezes com uma faca do tipo "desossa" enquanto repousava na cama do quarto principal da residência. Os golpes, pela sua localização, foram desferidos por um único agressor. Apesar da gravidade dos ferimentos e da perda de sangue, a vítima ainda estava viva após um período indeterminado. 



    4) Percebendo a situação, o agressor, com a ajuda de pelo menos mais uma pessoa, transportou a vítima para o galpão. Acredita-se que tenham carregado a vítima de "decúbito dorsal", com uma pessoa segurando pelos pés e a outra pelos braços ou debaixo das axilas. Esse método de transporte explica a ausência de sangue entre o local do ataque e o galpão”. 



    Sob esse enfoque, o Laudo de Necrópsia nº 004/2008, indicou que a vítima foi morta por asfixia mecânica provocada por enforcamento (Id. 1981796991-Pg.60).



    Diante dessas considerações, conclui-se que Adelfo Peron não cometeu suicídio, mas foi, na verdade, vítima de um assassinato, provavelmente perpetrado por pessoas conhecidas por ele. Em decorrência disso, a autoridade policial começou a coletar informações sobre o círculo de convivência de Adelfo. 



    Nesse ínterim, a testemunha Altermir Ferreira Bastos (Id. 198179691-Pg.13), conhecido do casal, declarou na fase policial que dias antes do cometimento do delito, Maria de Lourdes comentava que não se entendia mais com seu esposo, que o casamento estava desgastado e que seu esposo por diversas vezes mostrava se agressivo e não gerenciava bem os empreendimentos da família. Nesse intervalo, a testemunha destacou que um dia antes dos fatos, Maria de Lourdes comentou que havia discutido com o seu marido e este ameaçou tirar própria vida com uma faca. Contou, Maria de Lourdes comentou que devido a briga que teve com a vítima um dia anterior, eles dormiram em quartos separados. 



    Por sua vez, também na fase policial, a testemunha Elisa Lurdes Braganholo (Id. 198179692-Pg.131) relatou que a Maria de Lourdes Pipper Peron, em várias ocasiões demonstrou que não possuía nenhum afeto por seu companheiro, pois em vários momentos dizia que o marido “fedia a porcos”, sendo que em algumas das ocasiões também demonstrava o desejo de tirar a vida de Adelfo Peron, dizendo: “um dia eu mato, eu mato, eu mato”. Sustentou ainda em seus depoimentos que nunca ouviu a ré, Maria de Lourdes, falar bem do marido, que, sempre que a via, ela “reclamava do cheiro do marido”, tendo, inclusive, relatado que Maria de Lourdes mencionara, mais deu uma vez, que ia “se livrar de adelfo”. 



    A testemunha Francisco Dalpasquale (Id. 198180209 – pág. 1) narrou que ficou sabendo da morte de Adelfo por volta das 8:00 da manhã do dia 20.2.2008 e, por volta das 9:00h do mesmo dia foi até onde a vítima estava. Ele afirmou que viu a recorrente Tamires Paula Tonin no local do crime, limpando o pátio, varrendo a frente da casa da vítima. Francisco afirmou também que sua cunhada Naide lhe disse que a recorrente Maria de Lourdes Pipper Peron costumava reclamar do marido, dizendo que ele “cheirava a bosta de vaca” e que “iria dar um fim nele”. 



    A presença de Tamires, no local do crime também foi confirmada pela testemunha, Luiz Nogueira de Souza Filho (Id. 198179692-Pg. 118), então empregador de Tamires, que afirmou ter levado a ré, por volta das 09 horas no local dos fatos. 



    Examinados todos esses depoimentos fornecidos pelas testemunhas, foi elaborado o Relatório de Investigação (Id. 198179691-Pg.232) apresentado pelo Investigador de Polícia, Márcio Engelberto Fritsch, o qual apresentou uma análise minuciosa de como o crime foi cometido, bem como a presença de Maria De Lourdes Peron, Tamires Paula Tonin, Adriano Peron e Diomar Peron na cena do crime. O relatório também apresentou as inúmeras contradições nas declarações prestadas pelos suspeitos. 



    Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Elisa Braganholo, Clineu Sofia dos Santos e Altermir Ferreira Bastos ratificaram seus depoimentos prestados na fase policial, afirmando que Maria de Lourdes, aparentemente estava insatisfeita com a relação do casal.



    Mais ainda, a testemunha Clineu Sofia dos Santos, que frequentemente visitava a família Peron, também relatou em seu depoimento que, em certo dia, quando estava carneando uma vaca no sítio de Peron, a ré, Maria, prometendo tirar a vida da vítima, disse: “(…) QUE SE ADELFO BRIGASSE COM ELA, ELA IA FAZER A MESMA COISA QUE O DECLARANTE ESTAVA FAZENDO, OU SEJA, PENDURAR ADELFO DO MESMO JEITO QUE A VACA ESTAVA PENDURADA”, referindo-se a vaca que a testemunha havia matado no sítio da família Peron, a qual estava pendurada para ser “carneada”. 



    Sob o crivo do contraditório, a testemunha reiterou o depoimento: 



    “CLINEU: Rapaz, eles entraram numa discussão dessa terra ai eu fui la pra trás pra mexer na vaca e os dois ficou discutindo, ai ela falou “que ia fazer com o Adelfo como é que ele fez com a vaca”, que a vaca tava pendurada. 



    PROMOTOR: A vaca o que? 



    CLINEU: a vaca nós tinha matado e tinha pendurado a vaca” 



    Por fim, a testemunha policial Dalmir Comerlatto, que fez parte das diligências do crime e iniciou as investigações, expôs que no dia dos fatos, ele compareceu ao local e afirmou que o quarto da vítima estava muito ensanguentado, porém o corpo foi encontrado no galpão e que no caminho entre os dois lugares, não havia rastro de sangue, motivando-o a questionar-se que a cena do crime havia sido alterada. Ele alegou que a recorrente Maria de Lourdes Pipper Peron forçava a hipótese de suicídio, porém, pela situação que ele via, concluiu rapidamente que se tratava de homicídio. 



    Narrou também que um dos filhos do casal lhe disse que na noite anterior houve uma briga na residência, entre a vítima e os demais familiares, motivo que lhe fez desconfiar que Adelfo teria sido assassinado pela esposa, filhos e nora, pois todos residiam juntos (Id. 198180182).



    Em idêntica linha de raciocínio, foi à conclusão do investigador de polícia Márcio Engelberto Fritsch, que em juízo desacatou que em análise dos elementos dos autos, afirmou que a vítima foi esfaqueada em seu quarto, porém não morreu e, em seguida, foi carregada até o galpão, pelos filhos, por meio do uso da caminhonete, uma vez havia rastros de veículo nos arredores e não havia barro em baixo dos pés da vítima (ID 198180209 – pág. 2). 



    Nesse contexto, embora a defesa alegue que o recorrente não concorreu para a prática criminosa, entendo que estão presentes, sim, indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao Recorrente, devendo este ser submetido ao crivo do Júri Popular. 



    Necessário consignar que na primeira fase do rito escalonado no Tribunal do Júri, é analisada apenas a conduta do acusado, mormente porque, tratando-se de decisão de pronúncia, a análise é de admissibilidade da acusação e as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas indicam a existência ao menos de indícios da autoria da prática delitiva.



    É importante ressaltar que, apesar de não ter sido realizada a perícia na faca e na corda utilizadas no crime, à ausência de perícia não implica automaticamente em absolvição ou desclassificação do caso. Isso porque os recorrentes estão sendo pronunciados com base nas declarações de testemunhas que, em ambas as fases processuais, indicaram que Maria Lourdes tinha uma predisposição para ceifar a vida do marido. Além disso, há indícios de que Adelfo foi atacado com uma faca durante a madrugada, com a porta do quarto fechada e sem demonstrar qualquer reação de surpresa, o que sugere que o agressor era alguém que frequentava o ambiente da vítima. 



    Em relação a Adriano Peron e Diomar Peron, os indícios também são robustos. O laudo indica que Adelfo foi carregado por duas pessoas, uma conclusão plausível considerando sua estatura de 1,80 m e sua boa conformação muscular; uma única pessoa não seria capaz de carregá-lo sozinha. Além disso, nenhum álibi foi apresentado que pudesse afastar os dois da cena do crime. 



    Por outro lado, Tamires Paula Tonin foi vista por uma testemunha ocular limpando o local próximo ao horário da morte da vítima. 



    Importante mencionar, que não há nos autos que nenhum indício de que as testemunhas possuem algum motivo para distorcer a verdade ou algum viés que possa influenciar seus depoimentos. Desse modo, entendo que os autos demonstram indícios suficientes de colocar todos na cena do crime. 



    Assim, verificado à comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, através dos elementos contidos nos autos, esse conjunto probatório, fornecem um juízo de probabilidade acerca da autoria imputada aos recorrentes, o suficiente para leva-los a julgamento do Tribunal do Júri.



    [...]



    Por fim, registre-se que, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico in dubio pro societate, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência, 



    Assim, embora a defesa insista na tese de absolvição sumária ou despronúncia concluo que esta não pode ser tida como única verdade nesta fase processual, ainda mais porque, tal como demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa.” (eDOC 12, p. 1-102)



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que tanto o juízo de origem quanto o TJ/MT, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia dos acusados. Portanto, a decisão está em concordância com a jurisprudência desta Corte. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente